Tribunal: STF
Processo: AI 131273
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO ACOLHEU A PRELIMINAR PROCESSUAL QUE
PREJUDICAVA O EXAME DO MÉRITO, NÃO PODE ELE SER ATACADO POR MEIO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA OFENSA A TEXTO
CONSTITUCIONAL ADSTRITO AO MÉRITO QUE NÃO FOI APRECIADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.